Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-34.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-34.2021.8.14.0116

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, CICERA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.

MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

Nº
0800283-34.2021.814.0116

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

APELADO/APELANTE:

CÍCERA ALVES DA SILVA

ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546

E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO:
CÍCERA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por

BANCO BRADESCO S.A
,

em desfavor do
CÍCERA ALVES DA SILVA
,
em razão do ACÓRDÃO ID
19937625
,
assim constituído:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO ACOSTADO APONTA DISPONIBILIZAÇÕES E RETIRADAS SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00
, REPETIÇÃO EM DOBRO JÁ SE ENCONTRA DETERMINADA NA SENTENÇA
. RECURSOS CONHECIDOS SENDO DESPROVIDO O APELO DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA, À UNANIMIDADE.

O embargante alega que a decisão é omissa e contraditória, pois, erra ao cobrar honorários sobre o proveito econômico e não sobre o valor da condenação. Ainda, omite-se em analisar a prescrição das parcelas, e é contraditória ao fixar os juros de mora do dano moral a partir do evento danoso. Além disso, a decisão ignora o entendimento do STJ ao manter a restituição em dobro sem comprovação da má-fé do banco.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos da sentença (17765527):

“(...)No presente caso, uma vez constatada a falha na prestação dos serviços, em especial a ocorrência de descontos indevidos decorrentes de cobrança de empréstimo não contratado no benefício previdenciário da parte autora, o que compromete os recursos mensais, está configurada a ocorrência do dano patrimonial e moral. Fica patente, pois, que a ré deve ser obrigada ao pagamento a título de danos materiais em dobro, conforme valores efetivamente descontados em seus proventos no valor descrito na inicial. Por ser assim, restou comprovado o direito de receber o valor, em dobro, do contrato, que perfaz um valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo do desconto de eventuais valores comprovadamente depositados na conta da parte autora(...)

(...) Tais valores, nos termos do artigo 509, §2º do Código de Processo Civil, devem ser apresentadas, pela parte autora, em simples cumprimento de sentença, utilizando como base a correção monetária pelo INPC e juros de mora à taxa legal de 1% ao mês. A restituição do indébito terá incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do respectivo desconto – Súmula 43/STJ) e juros de mora incidentes a partir de cada desconto indevidamente realizado (artigo, 398/CC e súmula 54/STJ), bem como a indenização por danos morais terá a incidência de juros legais a partir do efetivo desconto – evento danoso (artigo, 398/CC e súmula 54/STJ) e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362/STJ).

Em relação ao indébito, tendo em conta que a obrigação tratada nos autos é do tipo de trato sucessivo, a existência de eventuais descontos indevidos deverá ser incluída em cumprimento de sentença, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil. Condeno a parte em custas e honorários, estes em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de omissão apontado pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024